Tribunal: STF
Processo: RE 487434
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de
   prequestionamento do tema do art. 37, caput, da Constituição
   Federal, dado por violado, uma vez que não foi examinado pelo
   acórdão recorrido, nem objeto dos embargos de declaração opostos:
   incidência das Súmulas 282 e 356.
II. Recurso extraordinário:
   descabimento: discussão relativa à observância, em processo
   administrativo, dos princípios constitucionais do contraditório e
   da ampla defesa, que demanda o revolvimento de matéria de fato e
   o reexame de prova inviáveis no recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 279.
III. Prescrição: questão restrita ao
   âmbito de legislação infraconstitucional local, que não enseja
   reexame no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280.